Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734321-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANILDE DIAS DE ABREU SILVA AGRAVADO: CATIANE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA RIBAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRANILDE DIAS DE ABREU SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria no Inventário no 0708199-65.2023.8.07.0010 que acolheu em parte a impugnação às primeiras declarações. A agravante defende que a decisão violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela herdeira que fundamentaram a decisão do Juízo a quo, violando o art. 10 do CPC. No mérito, alega que a ausência de autorização expressa dos herdeiros ou do Juízo não invalida automaticamente os contratos de comodato, e afirma que os comodatos foram realizados visando a conservação do imóvel, evitar a deterioração e cumprir a função social da propriedade, e afirma ter agido de acordo com a boa-fé objetiva. Sustenta, ainda, que a exigência de prestação de contas e depósito em juízo de valores recebidos a título de aluguel deve ser reconsiderada, por não haverem valores a serem depositados. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a determinação de prestação de contas e de depósito em juízo dos valores supostamente recebidos a título de aluguel. Preparo recolhido no ID 63028491. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 205036068) tem o seguinte teor: 1. Trata-se de inventário, pelo rito solene, visando a partilha dos bens deixados pelo falecido JACOB VIEIRA DA SILVA. Custas recolhidas no ID 169687698 - Pág. 2. A decisão de ID 185963485 nomeou a cônjuge supérstite IRANILDE como inventariante. Termo de compromisso no ID 188668935. As primeiras declarações foram apresentadas no ID 192613515. A herdeira Catiane apresentou impugnação às primeiras declarações alegando que todos os imóveis vêm sendo utilizados exclusivamente pela meeira que os aluga. Requer que os valores dos aluguéis sejam depositados em Juízo. Pleiteia a vendo do veículo Mercedes Benz, C180 para quitar débitos do espólio, pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. A inventariante se manifestou acerca da impugnação às primeiras declarações no ID 200139957. É o breve relato. Decido. No que tange aos imóveis, cabe à inventariante, enquanto gestora do espólio, a sua administração e conservação. Logo, não há qualquer irregularidade no fato da meeira estar na posse dos referidos bens. Quanto aos aluguéis, tenho que a herdeira Catiane comprovou adequadamente que pelo menos um dos imóveis do espólio estava alugado, devendo a inventariante trazer à colação os valores do período compreendido entre o óbito (10/07/2023) e a presente data, depositando-os em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, a inventariante não podia realizar contratos de comodato dos bens do espólio, ainda que para regularizar situação fática, uma vez que não houve autorização escrita de todos os herdeiros, nem foi concedida autorização deste Juízo para tanto. Conforme prevê o art. 580, do Código Civil: Art. 580. Os tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Logo, tem-se que os referidos contratos não possuem validade, uma vez que vão de encontro a dispositivo expresso em lei. Ao revés, deve a inventariante, enquanto administradora dos bens do espólio, providenciar a desocupação dos referidos imóveis, cabendo se valer, caso seja necessário, das ações possessórias pertinentes. Assim, determino que a inventariante comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, que realizou a notificação extrajudicial de TODOS os comodatários para que desocupem os imóveis do espólio. No que se refere ao pedido de venda do veículo do espólio, é preciso observar que foram localizados saldos bancários, que serão utilizados para quitar os débitos do espólio. No futuro, caso seja necessária a arrecadação de valores para quitar eventuais dívidas remanescentes do espólio, poderá haver a venda do veículo, mediante exercício de direito de preferência pelo preço de avaliação às herdeiras interessadas. É preciso consignar que, nos termos do art. 1.659, do Código Civil, o rendimento do trabalho pessoal de cada cônjuge não se comunica, mas os bens adquiridos com ele a título oneroso são comuns, ainda que estejam em nome de apenas um dos cônjuges. À vista disso, DEFIRO o pedido de realização de pesquisa por veículos no CPF da meeira, eis que a aquisição onerosa faz com que o bem seja comum, e INDEFIRO o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD por saldos em contas de titularidade da meeira. No que tange a pesquisa por saldos bancários no CPF do falecido pelo sistema SISBAJUD já foi realizada, de modo que resta prejudicado este pedido. Por fim, deve ressaltado que, quanto antes a partilha for realizada, mais rápido a meeira e a herdeira terão os bens ao qual têm direito, bem como seus frutos. Pelo exposto na fundamentação, ACOLHO EM PARTE a impugnação às primeiras declarações apresentadas pela herdeira Catiane, para determinar que a inventariante, no prazo de 15 dias, preste contas e faça o depósito dos valores dos alugueis recebidos no período compreendido entre o óbito (10/07/2023) e a presente data 2. Ao contrário do que afirmam as partes, o resultado da pesquisa SISBAJUD de ID 202174855 apontou a existência de saldo total significativo. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, ao Banco Itaú Unibanco S.A. e ao BRB, determinando que, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam os extratos bancários das contas nas referidas instituições, de titularidade do falecido JACOB VIEIRA DA SILVA (CPF 352.143.334-04), do período compreendido entre o óbito (10/07/2023) e a presente data. 3. Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar certidão da junta comercial referente a empresa MAXIMUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ no 09.452.016/0001-00, com sede à AC 104, Conjunto A, Lote 12, Santa Maria/DF. 4. Ressalto, mais uma vez, que para ser proferida a sentença, não pode existir dívidas tributárias pendentes de pagamento. Assim, cabe à inventariante formular, se for o caso, o pedido de renegociação das dívidas do espólio junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, e dar andamento ao inventário, sob pena de eventual retirada da inventariança. 5. Os pedidos pendentes de apreciação serão analisados após o cumprimento das determinações acima. Trata-se de inventário pelo rito solene, em que a inventariante apresentou primeiras declarações e esboço de partilha no ID 192613515 e a herdeira apresentou impugnação no ID 195735865, requerendo determinação para que a inventariante deposite em conta judicial os aluguéis dos imóveis, autorização de venda do automóvel e pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD referentes à inventariante. Intimada, a inventariante apresentou a manifestação de ID 200139957 sobre a impugnação da herdeira. Contudo, subsequentemente, a herdeira apresentou nova manifestação de ID 203029135, em que apresentou novos pedidos e alegações de fato, requerendo a rescisão dos contratos de comodato firmados pela inventariante, apresentando elementos de provas para demonstrar a existência de contrato de locação referente a um dos imóveis, e alegou a existência de outros bens de propriedade do falecido. O Juízo proferiu em seguida a decisão agravada, de ID 205036068, em que acolheu parcialmente as alegações da herdeira, incluindo quanto ao pedido de rescisão do comodato, e entendeu que a herdeira “comprovou adequadamente que pelo menos um dos imóveis do espólio estava alugado”. A inventariante, ora agravante, não foi intimada a se manifestar sobre os pedidos formulados na manifestação de ID 203029135 e sobre os documentos que a acompanharam. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil preveem: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Especificamente quanto à juntada de documentos, o art. 437, § 1o do CPC prevê: Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. Assim, resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo decidiu sobre pedidos formulados pela agravada e com base em documentos juntados por esta sem conceder à agravante a oportunidade de se manifestar para se contrapor aos argumentos e provas apresentados, acarretando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa previsto no art. 5o, LV da Constituição Federal: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024 13:26:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador